Tribunal: TJES
Processo: 5006776-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006776-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ERILAN GOMES GUIMARAES e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e com a custódia convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à presença do perigo gerado pelo estado de liberdade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva observa o cabimento legal previsto no art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime cuja pena máxima ultrapassa quatro anos, sendo o paciente investigado por tráfico de drogas.
4. O juízo de origem fundamenta adequadamente a necessidade da prisão, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, evidenciado por indícios de que o paciente gerenciava ponto de tráfico, sendo apreendidos em sua residência entorpecentes, valores em espécie e fogos de artifício utilizados para comunicação entre traficantes.
5. A análise do caso revela que o decreto prisional está amparado nos elementos previstos no art. 312, do CPP, em especial na garantia da ordem pública, frente à habitualidade e organização da atividade criminosa.
6. A pequena quantidade de droga apreendida não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes outros elementos que indicam risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes diante da necessidade e adequação da prisão preventiva, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente (como primariedade ou residência fixa) suficientes para justificar sua soltura.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 938.952, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 24/02/2025;
STJ, AREsp 2.761.149, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 16/12/2024;
STJ, AgRg-HC 948.676, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 02/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006776-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ERILAN GOMES GUIMARAES
PACIENTE: FRANK HENRIQUE DA SILVA BENISIO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: ERILAN GOMES GUIMARAES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do paciente
Frank Henrique da Silva Benisio Barbosa
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Mantenópolis.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o paciente
foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva,
pela suposta prática
do crime previsto no artigo

33,

caput
,

da Lei 11.343/06,

apurado nos
Autos
nº 0000019-40.2025.8.08.0031.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva,
de forma que,
ressaltando a
s

condições pessoais favoráveis
do paciente
e
a aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319, do mesmo
c
ódigo
,

requer a
revogação da custódia
cautelar
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltur
a
.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

art
igo
33,

caput
,
da Lei 11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa, que
policiais militares se deslocaram até a residência do paciente para cumprimento de mandado de busca e apreensão,
em razão de investigação prévia que indicava que o paciente é gerente de uma boca de fumo no Bairro São Geraldo, sendo
encontrados entorpecentes
na residência
(haxixe e maconha),
além de

R$ 1.199,65 (mil cento e noventa e nove reais, e sessenta e cinco centavos)
em espécie, e quatro c
aixas de fogos de artifício, usualmente utilizadas pelos traficantes para anúncio da chegada de droga.

A
esse respeito narrou o magistrado
a quo
nas informações prestadas no id. 14099340,
in verbis
:

Conforme visto nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de março de 2025, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes e fogos de artifício, os quais, conforme apurado no inquérito policial e no contexto local, seriam utilizados como meio de anunciar a chegada de drogas na cidade, configurando modus operandi da ação criminosa. Em sede de audiência de custódia (termo de audiência de Id nº 66283719), a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva. De acordo com o que foi relatado, verifica-se que a prisão decretada se justifica notadamente na necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta do acusado e os elementos constantes dos autos, especialmente a apreensão dos fogos de artifício, que indicam a habitualidade e a organização da atividade criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva. Tal medida está devidamente fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Outrossim, sobre o tema, válido pontuar que a pequena quantidade de droga, por si só, não implica em imposição automática da liberdade do paciente, devendo ser também analisadas as circunstâncias do crime.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2.
No caso, embora aprendida quantidade pequena de droga – 13,20 g de crack –, a decretação da prisão preventiva foi embasada em fundamentos idôneos, entre eles o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante responde por feminicídio, teve cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram localizadas munições de arma de fogo, balança de precisão e anotações sobre contabilidade da mercancia de drogas
. [...]. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 938.952; Proc. 2024/0313155-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS APREENSÃO DE MUNIÇÕES, RÁDIO COMUNICADORES E MÁQUINAS DE CARTÃO. OUTRAS PASSAGENS CRIMINAIS. DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 5.
A decisão de revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, mostra-se desconforme com o entendimento deste Tribunal, que considera necessária a prisão preventiva em casos de tráfico, mesmo de pequena quantidade, quando verificada a possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do agente, conforme precedente citado
. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO Recurso Especial E DETERMINAR A PRISÃO PREVENTIVA DO AGRAVANTE. (STJ; AREsp 2.761.149; Proc. 2024/0374635-3; RS; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Destaca-se que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso é apta a embasar idoneamente a prisão preventiva do agente, como forma de assegurar a ordem pública. Precedente. 2. No caso,
embora aprendida quantidade pequena de droga - 76,4 g de maconha -, a decretação da prisão preventiva foi embasada em fundamentos idôneos, dentre eles o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante já teria sido preso em flagrante pelo delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, além de responder por crime praticado com o emprego de violência e/ou grave ameaça - art. 157, § 2º, II, do Código Penal
. [...] 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 948.676; Proc. 2024/0365076-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/12/2024).

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública.

A propósito, assim também se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 14453839,
in verbis
:

Ora, infere-se da denúncia (ID n.º 13484692, fls. 18/21 do PDF) que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no Distrito de São Geraldo, em Mantenópolis/ES, as forças policiais encontraram resistência à entrada na residência, sendo necessário o uso da força para acessar o interior. No local, foi localizado o ora acusado, que foi cientificado da ordem judicial.

Na busca, foram apreendidos entorpecentes - 03 (três) unidades de haxixe e aproximadamente 20 (vinte) gramas de maconha -, a quantia de R$ 1.199,65 (mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) em espécie, dois celulares, e caixas usadas de fogos de artifício (que

podem ser usados para comunicação da chegada na droga no local), conforme auto de apreensão ID nº 13484692, fls. 88/89 do PDF.

Vê-se que os materiais encontrados na residência do paciente indicam o seu envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido, inclusive, alvo de investigação anterior e do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Destarte, frente à gravidade concreta da conduta imputada, conclui-se que a prisão imposta é necessária à garantia da ordem pública, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Frank Henrique da Silva Benisio Barbosa foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim
,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)